Tribunal: TJBA
Processo: 8044394-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044394-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CRISTIANE MOREIRA DA SILVA Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA IMPETRADO: PREFEITO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. LEI MUNICIPAL Nº 8.722/2014. REFLEXOS DO PISO EM TODA A CARREIRA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato omissivo do Prefeito e do Secretário de Educação de Salvador, consubstanciado na não atualização do vencimento básico em conformidade com o piso nacional do magistério e seus reflexos nas faixas remuneratórias da carreira. II. Questão em discussão 2. As questões centrais consistem em: (i) definir se o piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração global; e (ii) verificar se o reajuste do piso nacional deve refletir nas demais referências e níveis da carreira municipal, conforme a Lei Municipal nº 8.722/2014. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência vinculante do STF (ADI 4.167/DF) fixou que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial, excluídas as vantagens pecuniárias. 4. A Lei Federal nº 11.738/2008 permanece válida após a EC nº 108/2020, mantendo-se legítima a atualização anual do piso por Portaria do MEC. 5. Conforme o Tema 911 do STJ (REsp 1.426.210/RS), o reflexo do reajuste do piso nas demais faixas remuneratórias é devido quando houver previsão legal local que vincule o vencimento inicial às progressões de carreira. 6. A Lei Municipal nº 8.722/2014 prevê progressões percentuais baseadas no vencimento anterior, atraindo a exceção reconhecida pelo STJ e impondo a incidência do reajuste do piso em toda a carreira. 7. Comprovada documentalmente a defasagem do vencimento básico da impetrante, reconhece-se o direito líquido e certo à atualização e ao reflexo proporcional nas progressões. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. Teses de julgamento: O piso salarial profissional nacional do magistério, fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento básico inicial da carreira, e não sobre a remuneração global. Havendo lei municipal que vincule a progressão funcional a percentuais aplicáveis sobre o vencimento anterior, o reajuste do piso nacional deve refletir proporcionalmente nas demais referências e níveis da carreira. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 206, V; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; Lei Municipal nº 8.722/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 26.02.2014; TJ-BA, MS 8039378-40.2022.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044394-04.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CRISTIANE MOREIRA DA SILVA e como apelada PREFEITO DE SALVADOR e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do relator.